Tribunal: TJBA
Processo: 8001325-08.2021.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001325-08.2021.8.05.0264

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: Município de Gongogi

Advogado(s)
:
VICENTE MIGUEL NIELLA CERQUEIRA

APELADO: ROBERTO COSTA MARQUES

Advogado(s)
:
ALEXANDRE FIGUEIREDO NOIA CORREIA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. 13º SALÁRIO, FÉRIAS E SALÁRIOS. ÔNUS DA PROVA DA FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO DAS DÍVIDAS DA FAZENDA PÚBLICA. CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA (EC 113/2021 / TEMA 810/STF). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA PARA MODIFICAR OS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA QUE DEVEM OBSERVAR A SELIC.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE GONGOGI
contra a sentença proferida pelo Juízo VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE UBAITABA, e que, nos autos da Ação de Cobrança, proposta por
ROBERTO COSTA MARQUES
, julgou parcialmente procedente o pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se incide prescrição bienal ou quinquenal sobre as verbas pleiteadas contra a Fazenda Pública; (ii) estabelecer se incumbia ao Município comprovar o pagamento (fato extintivo do direito) ou se, ausente prova de quitação, prevalece o direito do servidor ao recebimento; (iii) determinar o critério de atualização monetária e de juros de mora aplicável às condenações envolvendo a Fazenda Pública, diante da Súmula/Tema 810 do STF e da Emenda Constitucional nº 113/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição aplicável às dívidas contra a Fazenda Pública é quinquenal, nos termos do Decreto nº 20.910/1932, sendo conta a partir do ato ou fato gerador da dívida.

4. Não sendo comprovado pelo ente público o fato extintivo do direito (comprovantes de pagamento ou recibos), mantém-se o ônus de quitação da Fazenda Pública e reconhece-se o direito do servidor ao recebimento das verbas pleiteadas, nos termos do art. 373, II, do CPC.

5. Quanto à atualização e juros, a orientação do STF no Tema 810 (RE 870.947/SE) aplicou, para débitos anteriores à EC 113/2021, correção pelo IPCA-E e juros equivalentes aos da poupança; todavia, a EC 113/2021 dispõe a aplicação da taxa SELIC, de forma única, uma vez vigente, devendo-se observar a regra constitucional a partir de 09/12/2021, sem retroatividade para prejudicar direito adquirido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido em parte, apenas para modificar os critérios de atualização monetária e de juros de mora, os quais devem observar a incidência única da taxa SELIC a partir de 09/12/2021, nos termos do art. 3º da EC 113/2021, mantendo-se, no mais, a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:

1. Incumbe à Fazenda Pública comprovar o fato extintivo do direito (pagamento) quando alega quitação de verbas reclamadas por servidor; na ausência de prova, o crédito é devido.

Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 20.910/1932, arts. 1º e 4º; Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º; CPC, arts. 373, II; 487, I; 931; 937, VI; art. 85, §2º (alegação das partes).

Jurisprudência relevante citada: STF — RE 870.947 (Tema 810/STF); Tema 1.170 do STF; precedentes desta Corte, inclusive Remessa Necessária nº 0000316-98.2014.8.05.0198 (Rel. Silvia Carneiro Santos Zarif, 1ª Câmara Cível, publicado em 29/06/2018).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001325-08.2021.8.05.0264
, em que figuram como apelante Município de Gongogi e como apelada ROBERTO COSTA MARQUES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

06